Tribunal: STF
Processo: ARE 1493666
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS DE ANIMAIS EM RODEIO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.728. E 5.772. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODEIO. É possível a realização de rodeio no perímetro urbano, desde que observada a exceção legal. Não comprovado o descumprimento do Decreto Estadual nº 40.400/95. O rodeio foi alçado à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial, por força de lei, o que não impede que se analise se as atividades e instrumentos utilizados implicam em crueldade contra os animais. Necessidade de coibir o sofrimento dos animais. Apesar do permissivo legal, o sedém causa sofrimento ao animal e não deve ser usado. As provas que envolvem em perseguição, laçada, derrubada, agarramento e açoitamento de animais são inequivocamente cruéis e também devem ser proibidas. No conflito entre normas de direitos fundamentais manifestação cultural e proteção aos animais/ao meio ambiente deve-se interpretar de maneira mais favorável à proteção ao meio ambiente. Ação parcialmente procedente para condenar o Município em se abster de autorizar as atividades e instrumentos considerados cruéis descritos no Acórdão, devendo fiscalizar o atendimento dos limites da autorização concedida. Em relação ao rodeio mirim, já foi dada vista ao MP da Comarca que pode requerer providências, se entender cabível. O pleito indenizatório é indeferido, não comprovado que a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora tenha causado maus tratos aos animais. Sucumbência recíproca, observada a isenção a que as partes fazem jus. O Colendo Órgão Especial acolheu arguição para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei Estadual nº 10.359/99, na parte que permite o uso do sedém, além da inconstitucionalidade pela crueldade presente nas provas agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO” (fls. 2-3, e-doc. 234).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 216 e o § 7º do art. 225 da Constituição da República.



    Afirma que “o Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei Estadual nº 10.359/99, sob o fundamento de que o uso do sedém, bem como atividades de agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, ficam proibidas, não havendo como permanecer a prática de tais atividades a título de seu valor cultural, visando dar cumprimento ao inciso VII, § 1º do art. 225 da Constituição Federal, que veda a crueldade contra os animais” (fl. 6, e-doc. 245). 



    Enfatiza que “o Rodeio, esporte devidamente regulamentado pela legislação infraconstitucional, está enraizado no Município de Salto de Pirapora, fazendo parte da cultura da população do Município e da região, eis que o evento é realizado uma vez ao ano, já tendo ultrapassado a sua 35ª edição, evento organizado pela Prefeitura Municipal, com entrada franca/gratuita para a população” (fl. 8, e-doc. 245). 



    Assevera que, “em sendo o rodeio expressão de manifestações artística, esportiva e cultural, devidamente reconhecidas pela Lei Federal nº 13.364/2016, alterada pela Lei Federal nº 13.873/2019 e devidamente regulamentado, como dito, pela Lei Federal nº 10.220/2001, Lei Federal nº 10.519/2002 e Lei Estadual nº 10.359/99, sua proibição gera manifesta violação ao exercício e acesso à cultura de uma população de aproximadamente 45.000 (quarenta e cinco mil) pessoas, além da população vizinha ao Município, direito esse previsto nos arts. 216 e 225, § 7º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 245).



    Ressalta que “embora seja matéria de fato soa importante destacar que não houve qualquer prova de que nos rodeios realizados no território do Município de Salto de Pirapora tenha ocorrido maus tratos aos animais utilizados nas provas, em razão da observância aos parâmetros contidos no art. 4º, e parágrafos da Lei Federal nº 10.519/2002, tanto que o pedido de indenização por danos morais coletivos foi julgado improcedente, conforme estabelecido na R. Sentença e no próprio Acórdão recorrido” (fl. 12, e-doc. 245).



    Pede o provimento do recurso, “para reformar o Acórdão ora combatido que vedou o uso do sedém e a prática das provas que impliquem em agarramento, perseguição e laçada do animal, inviabilizando a realização do Rodeio, com manifesta afronta ao disposto nos arts. 216 e 225, § 7º, todos da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 245).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 259).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “a apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela municipalidade não implica em reexame de provas, mas sim em analise da constitucionalidade da proibição de festejos de garantem o exercício e acesso à Cultura (arts. 216 e 225, § 7º da CF), tanto que tivemos decisão do Eminente Ministro Dias Toffoli, nos autos do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 926.944 de São Paulo, reconhecendo que as legislações infraconstitucionais servem para assegurar o bem-estar animal, sob consequência de violação aos arts. 215, §1º e 225, § 7º, ambos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 264).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo, para o recurso extraordinário ser conhecido e provido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Ambiental. Ação Civil Pública. Rodeio. Proibição de utilização do sedém e da realização de atividades de agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal. Razões do agravo que logram demonstrar o preenchimento dos requisitos para a admissão do recurso extraordinário. Desnecessidade de reexame fático-probatório. Controvérsia que se identifica com a matéria a ser apreciada em controle abstrato de constitucionalidade. Pendência de julgamento da ADI 5.728, que busca a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2017, que acrescentou à Constituição Federal o § 7º do artigo 225: ‘Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos’. Declaração de inconstitucionalidade que só poderá ocorrer em caso de afronta às cláusulas pétreas, considerando que se trata de uma reversão jurisprudencial (declaração de inconstitucionalidade da lei que regulamentava a ‘vaquejada’) via emenda constitucional (EC nº 96/2017). Até que haja manifestação expressa da Suprema Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, tem-se que a norma incluída pela Emenda Constitucional nº 96/2017 e as legislações ordinárias correlatas são válidas, autorizando, portanto, a utilização de animais em manifestações culturais, assegurando, para tanto, a proteção ao bem-estar animal, segundo os regulamentos aplicáveis e com a devida fiscalização pelos órgãos competentes e a imposição das penalidades cabíveis, em caso de descumprimento. Parecer pelo provimento do agravo para dar seguimento e provimento ao recurso extraordinário” (fls. 1-2, e-doc. 329).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, verifica-se ser necessária a devolução do processo ao Tribunal de origem, para aguardar julgamento em controle abstrato de constitucionalidade de ações diretas de inconstitucionalidade cuja matéria a ser apreciada guarda identidade com a discussão posta neste processo. 



    7. Ao analisar a controvérsia sobre a realização de eventos denominados rodeios, com a utilização de artefatos técnicos em animais, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    “No que tange à legislação que trata da proteção aos animais, de se ponderar que o artigo 225, § 7º, da Constituição Federal, afirma que ‘não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)’.



    E, no que pertine à lei específica, denota-se que a Lei nº 13.364/2016 eleva o rodeio e a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. 



    Pois bem. 



    Relevante salientar que, ao contrário do que sustenta a apelante, não houve usurpação da competência do IPHAN, tampouco inconstitucionalidade da Lei nº 13.364/2016 posto que a própria Constituição Federal prevê que a questão deve ser regulamentada por meio de lei. Some-se que a classificação, pela Lei nº 13.364/2016, do rodeio e da vaquejada como manifestações culturais não tem o condão de permitir todos os tipos de atividades, provas e instrumentos em tais eventos. 



    Ora, mesmo que não se proíba o rodeio, continua sendo necessário coibir qualquer prática que seja cruel, ainda que seja apenas uma em meio a tantas outras realizadas no evento.



    Destaco que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, na ADI nº 4.983-CE, que uma manifestação cultural, assim reconhecida por lei, implicava em crueldade aos animais. 



    No caso, ante a crueldade oriunda da vaquejada, declarou inconstitucional a lei do Ceará que a regulamentava. Cumpre destacar parte do julgado, em que o Relator Ministro Marco Aurélio afirma que ‘O ato repentino e violento de tracionar o boi pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia inclusive por meio de estocadas de choques elétricos à qual é submetido o animal, para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, consubstanciam atuação a implicar descompasso com o que preconizado no artigo 225, § 1º, inciso VII, da Carta da República’ (ADI 4983/CE, Rel. Ministro Marco Aurélio, j. em 06/10/2016). 



    Some-se que há entendimento, neste Egrégio Tribunal de Justiça de que provas que impliquem em laçada, derrubada ou interrupção abrupta da corrida dos animais configuram maus tratos e não fornecem a segurança necessária. Nesse sentido: Ap 1002196-09.2016.8.26.0666, 2ª Câmara Reservada Ao Meio Ambiente, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 22 de junho de 2018; AI 2143128-59.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des. Vera Angrisani, j. em 27 de novembro de 2014. 



    Portanto, é necessário analisar ponto a ponto, com cautela, para evitar ser extremamente legalista e autorizar todas as atividades só porque o rodeio está previsto em lei, sem verificar se existe uma ou outra prática que implique em maus tratos aos animais. 



    Desde já destaco que o tema da crueldade contra os animais é complexa, principalmente quando algumas atividades parecem, à primeira vista, inofensivas aos animais.



    Contudo, em termos de proteção aos animais, deve-se evitar não apenas a ocorrência de lesão que seja visível a olho nu, mas toda ação que possa implicar em lesão, considerando-se que nem toda lesão corporal é externa e imediatamente percebida. 



    Quanto ao sofrimento mental, é ainda mais difícil de ser detectado. Por isso é aplicável o princípio da precaução, como já ponderou o ilustre Ministro Luís Roberto Barroso, quando do julgamento da ADI 4983/CE pelo STF, cujas razões adoto (...).



    (...) Com vistas a tal situação é que entendo que alguns instrumentos utilizados nos rodeios, bem como algumas provas, implicam sim em crueldade, apesar dos permissivos legais. (...)



    Por outro lado, o artigo 22 da Lei Estadual 11.977/2005 dita que ‘São vedadas provas de rodeio e espetáculos similares que envolvam o uso de instrumentos que visem induzir o animal à realização de atividade ou comportamento que não se produziria naturalmente sem o emprego de artifícios’. 



    De se observar que o artigo 22 da Lei Estadual nº 11.977/2005 está com a vigência e eficácia suspensos, consoante decisão proferida na ADI 9028836-54.2005.8.26.0000. Portanto, prejudicada fica a análise sob a égide do Código de Proteção aos Animais. 



    Pois bem. 



    Embora o artigo 8º da Lei Estadual nº 10.359/99 permita o uso do sedém, tenho plena convicção de que tal instrumento traz sofrimento ao animal. (...)



    Apesar da Lei 10.359/99 permitir, no item 2 do parágrafo único do artigo 8º, o uso do sedém desde que ‘confeccionado em material que não fira o animal’, os estudos científicos demonstram que é da natureza deste instrumento violentar, visto que se trata de uma cinta que comprime a região genital do animal. 



    Portanto, ainda que o sedém seja confeccionado com material macio, isso não impedirá o sofrimento em razão de este ser ajustado de maneira apertada em uma região muito sensível. (...)



    Necessário salientar que a prática do rodeio e de atividades similares são permitidas, desde que se assegure tratamento adequado aos animais. 



    No entanto, nem todas as práticas advindas do rodeio devem ser preservadas simplesmente por tradição. O evoluir da Humanidade está justamente no aprimoramento de comportamento, ideias, hábitos, partindo para a melhoria da vida e para a preservação do meio ambiente e, consequentemente, dos animais. 



    Além disso, é contestável o alegado caráter cultural dos rodeios que, da forma como realizados, mais se assemelham à festa country da cultura norte-americana, ou seja, é festa não arraigada à história cultural brasileira, mas sim à estrangeira.



    Da mesma forma, entendo que as provas que envolvam a perseguição do animal, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais, implicam em maus tratos, vedado pela Constituição Federal. 



    Isso porque a perseguição, a laçada, a derrubada, o agarramento e qualquer tipo de açoitamento são tratamentos que evidenciam a violência física e psíquica dispensada ao animal.



    Ante a crueldade presente no uso do sedém, bem como aquela atinente ao agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, não há como permanecer a prática de tais atividades a título de seu valor cultural. O rodeio, em si, pode ser realizado, mas sem que haja o uso do sedém, bem como sem tais provas/atividades, para que se dê efetivo cumprimento ao inciso VII, § 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que veda a crueldade contra os animais.



    Assim, pelo meu voto, a ação civil pública é parcialmente procedente para condenar o Município: 1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de autorizar a realização de atividades em rodeios que se utilizem instrumentos e práticas capazes de causar sofrimento físico ou psíquico aos animais, ressaltando que está vedado o uso do sedém e a prática de provas que impliquem em agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, bem como qualquer outro meio similar que implique em maus tratos; 2) na obrigação de fazer, consistente em observar tais comandos quando da concessão de alvarás para realização; 3) na obrigação de fiscalizar o atendimento dos limites da autorização concedida. (...)



    Por fim, ressalto que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei Estadual nº 10.359/99, na parte que permite o uso do sedém, além da inconstitucionalidade pela crueldade presente nas provas agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, conforme decisão do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça a fls. 1327/1333. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO” (fls. 7-16, e-doc. 234).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou “a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (DJe 27.4.2017).



    8. Da Constituição da República de 1988 consta capítulo dedicado, pela primeira vez em nosso constitucionalismo, ao meio ambiente, no qual se acolhe o princípio da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, ou seja, garantiu-se não apenas à geração atual, mas também às futuras, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Somente é válida a política pública que atenda àqueles princípios e normas e impeça expor a riscos de danos comportamentos que possam causar injúria à fauna e à flora, como disposto no inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República:



     “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)



    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.



     Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, ressaltando a direta vinculação do princípio da precaução aos conceitos “de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas”:



    “Na ‘Declaração do Rio de Janeiro’, tirada na ECO/92, constam 27 princípios, dentre os quais o Princípio 15, pelo qual se tem que: ‘De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.’



    O texto com que se expôs aquele princípio demonstra, expressamente, a intenção dos participantes daquela Conferência privilegiar atos de antecipação de riscos de danos, antes do que atos de reparação, porque é sabido que, em se tratando de meio ambiente, nem sempre a reparação é possível ou viável. (...)



    O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza.



    Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer. 



    17.1. Na nova ordem mundial, o que se há de adotar como política pública é o que se faça necessário para antecipar-se aos riscos de danos que se possam causar ao meio ambiente, tanto quanto ao impacto que as ações ou as omissões possam acarretar. 



    17.2. Nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais, nos quais a crise econômica mundial provoca crise social, pelas suas repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas ela não se resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela desobediência à Constituição. 



    Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise econômica com a criação de outra crise, esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental para esta e para futuras gerações” (ADPF n. 101, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.6.2012).



    Paulo Affonso Leme Machado ensina que “em caso de certeza do dano ambiental este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção” (Direito Ambiental Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 103).



    O princípio da precaução vincula-se diretamente aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e adoção de segurança dos procedimentos, para garantia das gerações futuras. E cabe ao Poder Judiciário atuar, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, para garantir a aplicação da tutela protetiva também dos animais, como previsto no ordenamento jurídico brasileiro.



    9. Tramitam neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.728/DF e 5.772/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, pelas quais se busca a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 96/2017, pela qual se incluiu o § 7º do art. 225 da Constituição da República, para que deixassem de ser consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam consideradas manifestações culturais, nos termos do § 1º do art. 215 da Constituição. 



    Considerando que a controvérsia trazida neste processo identifica-se com a matéria a ser apreciada nas ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas e que o resultado do julgamento das referidas ações diretas poderá influenciar no exame do presente caso, é de prudência que se aguardem os julgamentos a serem realizados em controle abstrato de constitucionalidade. 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.479.865/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2024; ARE n. 1.453.355/SP, de minha relatoria, DJe 3.10.2023; e RE n. 1.436.255, DJe 27.6.2023, e ARE n. 1.286.125, DJe 19.5.2023, Relator o Ministro Edson Fachin.



    10. Pelo exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade ns. 5.728 e 5.772, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou enviar o recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora